Tribunal: TJMT
Processo: 0000678-35.2013.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000678-35.2013.8.11.0080

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS RADER - CPF: 424.310.341-00 (EMBARGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ITAGIBA CARVALHO DINIZ - CPF: 034.466.388-49 (EMBARGANTE), LUCAS REIS ULIANO - CPF: 075.449.869-77 (ADVOGADO), RAFAEL WEISS BRANDT - CPF: 076.659.029-10 (ADVOGADO), VALERIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 081.509.769-73 (ADVOGADO), ARTHUR DANIEL CALASANS KESIKOWSKI - CPF: 042.949.279-09 (ADVOGADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOAO CARVALHO DINIZ SOBRINHO - CPF: 742.311.628-91 (EMBARGANTE), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), ARTUR CARVALHO DINIZ - CPF: 747.407.338-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ASSISTENTE), JOAO CARVALHO DINIZ SOBRINHO - CPF: 742.311.628-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARTUR CARVALHO DINIZ - CPF: 747.407.338-20 (EMBARGANTE), MARINA CARVALHO DINIZ FLORA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDIR APARECIDO FERREIRA - CPF: 131.174.548-37 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), MARCOS RADER - CPF: 424.310.341-00 (EMBARGANTE), ARTHUR DANIEL CALASANS KESIKOWSKI - CPF: 042.949.279-09 (ADVOGADO), ARTUR CARVALHO DINIZ - CPF: 747.407.338-20 (EMBARGADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), ITAGIBA CARVALHO DINIZ - CPF: 034.466.388-49 (EMBARGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), VALDIR APARECIDO FERREIRA - CPF: 131.174.548-37 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), ARTUR CARVALHO DINIZ - CPF: 747.407.338-20 (EMBARGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), MARCOS RADER - CPF: 424.310.341-00 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ARTHUR DANIEL CALASANS KESIKOWSKI - CPF: 042.949.279-09 (ADVOGADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), ITAGIBA CARVALHO DINIZ - CPF: 034.466.388-49 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), VALDIR APARECIDO FERREIRA - CPF: 131.174.548-37 (ADVOGADO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RENÚNCIA DOS HERDEIROS A EVENTUAIS DIREITOS CONFLITANTES COM OS DIREITOS CEDIDOS E DE TERCEIROS ADQUIRENTES – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - BENFEITORIAS – OMISSÃO SANADA - RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Exceto pela questão referente à omissão quanto às benfeitorias efetivadas por ele, o acórdão hostilizado analisou expressamente as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

2. Verificando que o embargante realizou benfeitorias no imóvel no período em que este esteve na sua posse, estas deverão ser apuradas em futura liquidação de sentença, autorizando-se o exercício de retenção até o prévio pagamento integral, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
MARCOS RADER,
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 150832175).

Nas razões recursais, a embargante aduz, em suma, que, o acórdão é omisso, porquanto, não se manifestou sobre a questão acerca dos efeitos da sentença proferida na ação de reintegração de posse, pois as partes e a causa de pedir são diversas, máxime porque a sua posse não guarda a mesma causa de pedir da possessória, o que impede o cumprimento de sentença da possessória contra o ora apelante.

Defende que: i) comprovou ser terceiro de boa-fé a defender bens de injusta constrição judicial; ii) os herdeiros renunciaram a eventuais direitos conflitantes com os direitos cedidos e de terceiros adquirentes; iii) escritura pública declaratória não foi impugnada pelo Apelado; e que, iv) o acórdão não se manifestou a respeito das benfeitorias efetivadas por ele (ID 151939655).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo seu desprovimento (ID’s 153057696, 153443656 e 153483656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, o embargante aduz, em suma, que, o acórdão é omisso, porquanto, não se manifestou sobre a questão acerca dos efeitos da sentença proferida na ação de reintegração de posse, pois as partes e a causa de pedir são diversas, máxime porque a sua posse não guarda a mesma causa de pedir da possessória, o que impede o cumprimento de sentença da possessória contra o ora apelante.

Defende que: i) comprovou ser terceiro de boa-fé a defender bens de injusta constrição judicial; ii) os herdeiros renunciaram a eventuais direitos conflitantes com os direitos cedidos e de terceiros adquirentes; iii) escritura pública declaratória não foi impugnada pelo Apelado; e que, iv) o acórdão não se manifestou a respeito das benfeitorias efetivadas por ele (ID 151939655).

Contudo,
exceto pela questão referente à omissão quanto às benfeitorias efetivadas por ele
, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que,
no caso de haver litígio sobre o bem e ter sido prolatada sentença entre as partes originárias, os efeitos de tal decisão estendem-se aos adquirentes do referido bem, a teor do que dispõe o art. 109, §3o, do CPC.

Salienta-se que tal normativo representa expressa exceção legal à regra segundo a qual a coisa julgada só opera efeito
inter partes
, denominada de eficácia subjetiva da coisa julgada, prevista no art. 472 do Código de Processo Civil de 1973 (legislação vigente à época da propositura da ação):

Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.

O novo Código de Processo Civil recepcionou referida norma com a seguinte previsão em seu art. 506 do CPC:

Art. 506.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.

Daí porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não é terceiro legitimado a opor embargos de terceiro quem adquire coisa litigiosa e, ainda que não tenha sido registrada a ação no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa “sub judice”.

Por outro lado, a mesma Corte Superior entende que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca do fato, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3o, do art. 109, do CPC

deve ser mitigada.

Na hipótese, não bastasse restar caracterizada a litigiosidade do bem, em razão da existência da ação possessória no.
0000474-06.2004.811.0080, o bem também integra o objeto da ação demarcatória no. 0001424-15.2004.8.11.0080 e ação de inventário, em trâmite no Juízo de São Joaquim da Barra/SP, envolvendo o imóvel em questão
, restando mais que evidenciada a litigiosidade do bem quando da celebração do contrato de cessão em questão.

Ademais,
extrai-se dos autos que a genitora de Itagiba Carvalho Diniz (Sra. Mariana Carvalho Diniz), gravou nos imóveis referentes à Fazenda Poconé, ora objetos da demanda, cláusulas de impenhorabilidade de inalienabilidade, gravadas nas escrituras dos imóveis; sendo que o embargante/apelante assumiu que tinha conhecimento acerca das referidas cláusulas, contudo acreditava que elas não tinham mais valor.

Outrossim, não restou demonstrado nos autos que há decisão na ação demarcatória delimitando a titularidade exata de cada herdeiro.

Assim, há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litigiosidade do bem, cumprindo a ele demonstrar, que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação, ônus do qual o embargante/apelante não se desincumbiu.

Logo, como dito, a ele se estendem os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse, a teor do que dispõe o §3o, do art. 109, do CPC.

Ainda que assim não fosse, a aludida aquisição resvala, inexoravelmente, na aferição da legitimação dos atos de cessão de direitos hereditários da área de 3.616 hectares proveniente de parcela do imóvel rural em litígio denominado Fazenda Poconé, que teve, ao final da cadeia de cessões de direitos hereditários, como beneficiário e possuidor de referida área o embargante/apelante.

Com efeito, no caso, como bem pontuou o Sentenciante, o negócio jurídico em questão (cessão de direitos hereditários) sobre parte de imóvel rural está eivado de nulidades e ineficácia.

Nulidade porque, em relação à cedente Beatriz, não possui ela legitimação para ceder direitos hereditários sobre o imóvel rural, porquanto, além de não ser herdeira legítima do falecido Itagiba Carvalho Diniz, não foi ela beneficiada por testamento ou legado, não integrando, portanto, a ordem beneficiária de herdeiros; tampouco não demonstrou que teve o bem partilhado consigo após o divórcio de Silvio Diniz (herdeiro), ante as cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade

gravadas no bem.

Já em relação aos demais herdeiros cedentes, embora válida, a cessão é ele ineficaz, porquanto, enquanto não houver partilha dos bens, o cessionário detém apenas direito expectativo, que só irá se concretizar efetivamente após a especificação do quinhão destinado aos herdeiros cedentes.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 1.793 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.793.
O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública
.

§ 1o Os direitos, conferidos ao herdeiro em conseqüência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente.

§ 2o
É
ineficaz
a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente
.

§ 3o
Ineficaz
é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade
.

Ou seja, a cessão não produz efeitos em relação aos demais herdeiros desde o início do negócio jurídico, que fica condicionado a evento futuro e incerto, qual seja, de que o bem cujos direitos hereditários foram cedidos venha a integrar o quinhão do herdeiro cedente; passando a ser eficaz quando, ao final do inventário, o quinhão do herdeiro cedente recair, efetivamente, sobre o bem determinado objeto da cessão.

Na hipótese, não restou observada a disposição normativa acima destacada, pois não há autorização pelo Juízo da sucessão, tampouco há ratificação e concordância dos demais herdeiros a respeito das cessões efetuadas do bem, sobre o qual ainda resta pendente a indivisibilidade.

Aliás, os herdeiros impugnam incisivamente tais negócios jurídicos firmados que teve como beneficiário final o ora embargante/apelante, inclusive sob o argumento de nulidade absoluta e falta de legitimação dos cedentes.

Assim, até que sobrevenha autorização judicial definitiva pelo Juízo da sucessão ou ratificação e concordância dos demais herdeiros a respeito das cessões efetuadas, a cessão em questão é ineficaz, conforme preceituam os artigos 1.793, §§ 2o e 3o c/c 1.794, ambos do Código Civil.

Não obstante, importa salientar que cabe ao ora embargante pleitear os direitos decorrentes da evicção, em relação aos cedentes, em ação própria
, conforme preceitua o art. 447 e seguintes do Código Civil.

Nesse contexto, quanto a tais matérias, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Por outro lado, verifica-se que, em que pese nas razões de apelação tenha constado pedido sucessivo de retenção das benfeitorias realizadas (ID 127733276 - Pág. 32 – fls. 1279), o acórdão foi omisso nesse ponto.

Assim, tendo o embargante realizado benfeitorias no imóvel no período em que este esteve na sua posse, estas deverão ser apuradas em futura liquidação de sentença, autorizando-se o exercício de retenção até o prévio pagamento integral, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Pelo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
estes embargos, apenas para fazer constar que resta autorizado o exercício de retenção até o prévio pagamento integral pelas benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023